Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701561-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE ALVES PINHEIRO, B. I. A. P., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE ALVES PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, B. I. A. P., ELAINE ALVES PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Aos autores para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Distrito Federal em Contrarrazões de Apelação (ID 28510427, folha 3). Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator